Tribunal: TJDFT
Processo: 0039081-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039081-28.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ROSINETE VIANA DA CUNHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Peticiona a exequente (ID 912335584), requerendo o prosseguimento do feito, tendo em vista o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, cumpre aclarar a questão afeta à fixação de honorários nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas contra a Fazenda Pública. Mediante a decisão de ID 9466963 foram homologados os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, após a concordância da exequente, bem como houve condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela exequente na presente execução, com base no art. 85, § 1o, § 3o, inc. I, e § 7o do CPC. Em maio/2017 os autos foram sobrestados (ID 9466976), por força da decisão exarada pelo eminente Ministro Gurgel de Farias, relator do REsp 1.648.238/RS, versando sobre a aplicabilidade da Súmula 345 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (STJ) ante a superveniência do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil. Cediço que houve o julgamento do referido recurso, ao qual foi negado provimento, reafirmando-se a vigência do Enunciado 345 sob a égide do CPC/2015, com a seguinte ementa (Tema 973): PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997. 3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente – a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução –, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. (grifo nosso) Como se vê, estabelecida a tese sobre a aplicabilidade da Súmula 345 do STJ ante a superveniência do artigo 85, § 7o, do CPC, não mais subsiste a necessidade de sobrestamento quanto ao exame dos honorários advocatícios. Nos termos do Verbete, perfeitamente aplicável na espécie, consoante decidido pela Corte Superior nos moldes da sistemática dos recursos repetitivos, são devidos honorários advocatícios na execução individual de sentença coletiva, embargadas ou não. O artigo 85, § 3o, do CPC dispõe: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I)mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II) mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III) mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV) mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V) mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Ainda incide o § 5o do mencionado artigo, cujo teor é o seguinte: Art. 85. ... (...) § 5o. Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. A respeito do assunto, colha-se julgado do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2o E 3o DO ART. 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo. II - No caso dos autos, os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os percentuais estabelecidos no § 3o do art. 85 do CPC/2015, tendo sido distribuídos de acordo com a sucumbência de cada uma das partes. III - Ademais, é inviável a apreciação das questões referentes à quantificação da sucumbência, pois, para aferir se o Tribunal de origem respeitou o critério de equidade e a proporção em que cada parte ficou vencida, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. IV - Recurso especial improvido. (REsp 1751095/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018) Na mesma linha, confiram-se ementas deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. A fixação dos honorários advocatícios por equidade deve ocorrer somente nas hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, em que há proveito econômico mensurável, não há condenação e a Fazenda Pública é parte, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, combinado com o § 4o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. (Acórdão n.1174704, 07075245420188070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REMESSA. ICMS. CONSTRUTORA. INSUMOS ADQUIRIDOS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PARÂMETRO. ARTIGO 85, § 3o, DO NCPC. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. PERCENTUAL DE 8% A 10%. 1. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal, as empresas de construção civil - por serem, em regra, contribuintes do ISS - que adquirirem materiais em Estado com alíquotas de ICMS mais favoráveis, ao empregarem essas mercadorias como insumos em suas obras, não estão obrigadas a satisfazer a diferença da alíquota maior do Estado destinatário (RE 1010828, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 30/11/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 02/12/2016 PUBLIC 05/12/2016). 2. Não basta que a empresa esteja inscrita como contribuinte do ICMS, uma vez que o tributo de ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, nos termos do inciso II do artigo 155 da Constituição Federal. 3. A construtora, in casu, não deve ser compelida a pagar a diferença de alíquota de ICMS sobre os insumos adquiridos em outro Estado da Federação, que foram agregados à prestação do objeto social da empresa, qual seja, construção civil. 4. O novo Código de Processo Civil, alterando as disposições sobre os honorários advocatícios que envolvem a Fazenda Pública, dispõe que, quando esta for parte, isto é, sendo vencida ou vencedora, deve ser observado o escalonamento de percentuais fixados no art. 85, §3o, CPC. 5. Remessa necessária desprovida. Recurso do embargado desprovido. Recurso do embargante provido para fixar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3o, CPC. (Acórdão n.1157623, 20120111853968APO, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 19/03/2019. Pág.: 519/524) O proveito econômico obtido pela parte exequente, após a sua concordância aos valores apresentados pelo DF, é de R$ 155.650,76 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos). A referida quantia gira em torno de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos. Observe-se que não ultrapassa a faixa inicial prevista no inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC. Passo ao enfrentamento de outra questão. Mediante a decisão de ID 9467008 foi determinado o sobrestamento dos autos, por força da ordem emanada do Pretório Excelso, nos autos do RE no 870.947/SE (Tema 810), que deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos, versando sobre os critérios de correção monetária de débitos da Fazenda Pública, até que o Plenário aprecie o pedido de modulação dos efeitos do v. acórdão do referido julgado (Tema 810). Insatisfeito, o executante formulou pedido de reconsideração convolável em agravo interno (ID 9466912), o qual foi desprovido à unanimidade (ID 9466929). Após o julgamento pelo Colegiado negando provimento ao pleito e mantendo o feito em espera até o pronunciamento da Corte Suprema, a exequente informou renúncia ao direito de correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009 até a data de 25/3/2015, acatando o índice de remuneração da poupança de que trata o artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009 (ID 11632906). Em face da iminência do julgamento dos aclaratórios interpostos no RE 870.947/SE, os autos aguardaram na Secretaria. A exequente informou a desistência do pedido de renúncia apresentado quanto à correção monetária pelo IPCA-E, pugnando pela sua não homologação e requereu o levantamento do sobrestamento, em razão do julgamento dos embargos de declaração pelo STF em sessão realizada no dia 3/10/2019 (ID 12335584). O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao apreciar a matéria (Tema 810), entendeu pela inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, fixando as seguintes teses: I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Nesse sentido, Corte Suprema, ao analisar o mérito do aludido recurso extraordinário, definiu que: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Confira-se, por oportuno, o respectivo acórdão: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. (...) 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947/SE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 20/09/2017, Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Todavia, o eminente Ministro Luiz Fux deferiu o efeito suspensivo aos embargos de declaração interpostos pelos entes federativos estaduais até que o Plenário apreciasse o pedido de modulação dos efeitos do acórdão do referido julgado. Registre-se que, em consulta ao sítio eletrônico do STF, o referido recurso foi julgado em 03/10/2019, tendo sido desprovido, não se modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida que reconheceu a inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei 11.960/2009. A Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Desse modo, não mais subsiste qualquer óbice ao regular trâmite do feito ora em análise, impondo-se a continuidade da marcha processual. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido da excelsa Corte, conforme retratam os julgados recentes adiante sumariados: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DÉBITOS DA FAZENDA DISTRITAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. NÃO CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. PREJUDICIAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (...). 4. A declaração de inconstitucionalidade estipulada no RE 870.947, pacificou o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice aplicável para a correção monetária às condenações contra à Fazenda Pública, devendo-se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito. 5. Por ocasião da retomada do julgamento pelo STF, os embargos de declaração em 20.03.2019 foram rejeitados por maioria, mantendo o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável, não se justificando a manutenção da suspensão. 6. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado. 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. (Acórdão 1208813, 07014452520198070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECONHECIMENTO DO PEDIDO DO AUTOR PELO RÉU. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA CORRIGIR O DÉBITO DA FAZENDA DISTRITAL. NÃO CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. SENTENÇA MANTIDA. 1. O regime de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre condenações judiciais contra a Fazenda Pública, conforme o artigo 1o-F da Lei n.o 9.949/1997, na redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, é tema de repercussão geral nos autos do RE 870.947, que, por sua vez, orienta o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida, pois determinou a correção do crédito com aplicação do IPCA-E, em consonância com o entendimento do acórdão paradigma. 2. Quanto ao pedido de sobrestamento, "A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral" ((AgInt no REsp 1645431/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018). As Turmas desse Tribunal já adotam o novo entendimento e aplicam o IPCA-E como indexador monetário na atualização do débito que versam sobre a matéria em análise. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1166055, 00284743320158070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no PJe: 23/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A seu turno, no que se refere às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, o colendo Superior Tribunal de Justiça delimitou tese firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905): As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Essa orientação vem sendo, como não podia ser diferente, observada nesta Casa, inclusive quanto à imediata aplicação dos parâmetros estabelecidos, consoante precedentes das Cortes Superiores: (...) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de mérito do REsp 1.495.146/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), sobre o mesmo tema, fixou a seguinte tese: ‘(...) 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.’[2] (grifo nosso). Estabeleceu, assim, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, atualização monetária, até julho/2001, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. (Acórdão 1102337, 20070020079300EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado:SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/6/2018, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 104/105) e (Acórdão 1096350, 20070020154762EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado:SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/5/2018, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: 28/29). Na esteira dos julgados vinculantes, proferidos em sede de repercussão geral e recursos repetitivos, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30/6/2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Outrossim, conquanto ainda não haja publicação do acórdão, bem como o trânsito em julgado da decisão dos declaratórios proferida nos autos do RE 870.947/SE é assente na Suprema Corte que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do ‘leading case’. (Rcl 30.996 TP/ SÃO PAULO, Min. CELSO DE MELLO, publicação DJe 14/8/2018). Assim, a condenação do Distrito Federal no pagamento dos honorários advocatícios, conforme decisão de ID 9466963, deve ter como base o valor de R$ 155.650,76 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos), devidamente corrigidos, nos termos dos índices expostos na decisão da Corte Suprema. Determino, portanto, o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 810, devendo a exequente apresentar os cálculos atualizados, observando-se, em relação à correção monetária e aos juros, os parâmetros acima delimitados. Após, a apresentação da quantia corrigida, intime-se o executado. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador